Tribunal: TJDFT
Processo: 0725788-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO LUIS PINTO DINIZ e EDUARDO MAURÍCIO DE OLIVEIRA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de nulidade de assembleia do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAN MAARTEN. Os agravantes alegaram que os condôminos que representam aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das frações ideais convocaram assembleia extraordinária para o dia 17/06/2025, a qual tinha por objeto a destituição do síndico e nova eleição. Sustentaram a nulidade do edital de convocação por não descrever as supostas condutas irregulares atribuídas ao síndico e nem apontarem eventuais provas, o que feriria o direito ao contraditório e à ampla defesa do síndico. Requereram a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a realização da assembleia convocada. Inicialmente, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que o edital de convocação não ostentava vícios e que as eventuais irregularidades atribuídas ao síndico poderiam ser apresentadas em assembleia, bem como oportunizada a ampla defesa naquele mesmo momento. Após, sobreveio nova manifestação dos autores que, em emenda à petição inicial, alegaram que a assembleia foi realizada, decidido pela destituição do síndico e que, de fato, teria ocorrido violação ao contraditório e ampla defesa. Repristinaram o pedido de tutela provisória, desta vez para a suspensão dos efeitos da assembleia impugnada. O juízo se reportou aos fundamentos da decisão anterior e manteve o indeferimento do pedido de tutela provisória. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram a alegação de que a assembleia seria nula desde a convocação e por violação ao contraditório e ampla defesa do síndico. Requereram a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da assembleia geral extraordinária realizada aos 17/06/2025 e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 73355752. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se objetiva a declaração de nulidade da convocação para assembleia condominial extraordinária, com pedido de tutela para a suspensão do ato, agendado para o dia 17/6/2025. Os autores, moradores do Condomínio, impugnam a convocação da assembleia para a destituição do atual síndico, sob o fundamento de que a convocação seria nula, pela falta de observância do contraditório e ampla defesa, por não ter indicado as supostas provas quanto à irregularidades na gestão. Analisando os autos, contudo, entendo que não há como se acolher o pedido. Isso porque, os próprios autores reconhecem que foi observado o quórum para a convocação da Assembleia, sendo certo que a documentação a respeito de eventual irregularidade da atual gestão poderá ser apresentada para a análise na própria data. Além disso, essa informação deverá ser apurada, após o contraditório, não se sabendo que essas informações já são de conhecimento dos demais condôminos. Portanto, há que se prestigiar a vontade manifestada pela maioria dos condôminos que subscreveram o pedido de convocação da Assembleia, para tratar a respeito dos fatos relacionados à destituição do atual síndico e eleição de um novo. Eventual nulidade da Assembleia, especificamente, poderá ser tratada de forma mais detalhada, após a sua realização. Reitero que, em tese, as questões supostamente indicadas como causadoras de nulidade poderão ser supridas no dia da Assembleia, de modo que a priori, não vejo razão para suspender o ato. Assim, por ora, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Após a realização da assembleia e repristinação do pedido de tutela provisória, o juízo assim decidiu: “Recebo a emenda à inicial de Id. 240735761 quanto à alteração do pedido, para que seja anulada a Assembleia Geral Extraordinária realizada dia 17/6/2025, haja vista que ela já foi realizada. Quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência, eu mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, notadamente porque a alteração ou suspensão da Assembleia poderá gerar grande tumulto na gestão do condomínio, sendo mais prudente que se aguarde, ao menos, o prévio contraditório. Ressalvo a possibilidade da reiteração do pedido, após o prazo de resposta.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme bem ressaltado na origem, a apresentação dos fatos e eventuais provas que embasariam o pedido de destituição do síndico não é requisito do edital de convocação da assembleia, sendo suficiente a discriminação do objeto da deliberação. Lado outro, a alegação de que não foram assegurados os direitos ao contraditório e a ampla defesa não encontra respaldo na própria prova trazida aos autos pelos agravantes. Extrai-se da ata da assembleia que, após a leitura do edital de convocação, a presidente declinou todas as justificativas do pedido de destituição (item 2 da ata) e, a seguir, passou a palavra ao síndico, quem exerceu plenamente o contraditório e ampla defesa declinando suas razões (item 3 da ata). Tais fatos são ainda corroborados pela transcrição do áudio da assembleia promovida pelos agravantes e na qual se verifica o pleno exercício do direito de defesa pelo síndico (ID 240737528). Quanto ao mérito da decisão e se os fatos declinados constituiriam motivo para a destituição do síndico, importa ressaltar que a assembleia é soberana em suas decisões e ao Judiciário é reservada tão somente a análise de seus requisitos formais de validade. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE DESPESA NÃO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRESTAÇÃO DE CONTA PELO SÍNDICO. APROVAÇÃO DAS CONTAS PELA ASSEMBLEIA GERAL COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR. LICITUDE. DECISÃO SOBERANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Julgador é o destinatário da prova e cabe a ele verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, tendo o Juízo de origem entendido que as provas produzidas pelas partes eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Em se tratando de condomínios, é inquestionável a obrigação do síndico em prestar contas. Isso decorre por expressa disposição legal tanto do art. 1.348, inc. VIII do Código Civil, quanto da Lei n. 4.591/64, especificamente no art. 22, § 1o, alínea “f”. 3. Em que pese haja a permissão concedida à Síndico de proceder gastos até determinado valor, nos termos do Regimento Interno, essa permissão não elide o Síndico de prestar contas à Assembleia Geral, nem ao menos lhe dá garantia de que a Assembleia não rejeitará tal prestação. 4. Uma vez rejeitadas as contas pela Assembleia Geral Extraordinária, em relação determinado valor, por maioria dos votos e sendo determinada a devolução de valores específico, não há falar em ilegalidade da cobrança. 5. Não se vislumbra flagrante irregularidade na aprovação das contas prestadas pela Ré, com ressalvas, de modo a justificar a intervenção judicial, até porque há informações em diversas atas juntadas aos autos de que os condôminos foram contrários ao assessoramento jurídico. 6. É certo que a decisão tomada em assembleia condominial é soberana e efetivamente provida de força cogente, de modo que tais deliberações acabam por obrigar a todos os condôminos, situação em que se admite sua desconstituição apenas por outra decisão soberana desta mesma Assembleia ou pelo Poder Judiciário, em casos de flagrante ilegalidade. 7. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem. 8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1785071, 0747921-70.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 29/11/2023.)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INTERVENÇÃO EM CONDOMÍNIO. ALTA LITIGIOSIDADE ENTRE PARTES. PEDIDO LIMINAR DE AFASTAMENTO DE SÍNDICO/A. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA. MEIO HÍBRIDO. POSSIBILIDADE. TOMADA DE DECISÕES ASSEMBLEAR QUANTO À DESTITUIÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO DE ATOS. 1. O alto grau de litigiosidade entre partes pode ser aferido pela existência de múltiplos processos e incidentes processuais que transbordam, inclusive, na esfera criminal. Há ainda acusações simultâneas de litigância de má-fé, prática de atos atentatórios à Dignidade da Justiça, intensa falta de Colaboração entre partes, dificuldade no cumprimento de simples ordens judiciais ou a colocação de embargos para cumprimento de determinações, muitas vezes apoiando-se somente na literalidade do comando judicial, desconsiderando o conjunto da postulação. Nestes casos, as alegações de nulidades de algibeira são corriqueiras, a fim de obstaculizar ao máximo a solução final da contenda. 2. O afastamento provisório do síndico é uma medida extrema, adotada após a observância das formalidades legais e convencionais estabelecidas e somente em situações excepcionais. A destituição pode ocorrer por deliberação da assembleia, respeitando o quórum de votos e a regularidade da convocação constante na Convenção Condominial. No caso dos autos, embora haja indícios de má gestão do recursos condominiais, reputo que o afastamento da síndica é uma medida excepcional e pode gerar instabilidade na administração do condomínio. Entretanto, a realização de assembleia geral condominial é um direito de todos os condôminos, possibilitando a discussão das questões administrativas e financeiras do condomínio. 3. O art. 1.349 do Código Civil dispõe que “a assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2 o do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio”. 3.1 O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o quórum para votação é referente à maioria absoluta dos condôminos presentes em assembleia. 4. "Sendo válidas a convocação, a assembleia e a votação condominial, não se verifica ilegalidade que autorize a interferência do Poder Judiciário na decisão tomada em assembleia que decidiu pela destituição do cargo de síndico, devendo prevalecer a vontade soberana da maioria dos votantes." (Acórdão 1841548, 0707254-15.2022.8.07.0010, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.) 4.1 Cabível a homologação de atos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2013623, 0700686-08.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator